Tribunal: TJMT
Processo: 1012395-06.2023.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012395-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALSI GOMES CARDOSO - CPF: 510.344.681-20 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), THAYNARA ROCHA DE SA CHAVES - CPF: 060.576.691-69 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos relativos à contribuição “
AAPPS Universo”,
não solicitados/contratados pela parte autora, todavia, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012395-06.2023.8.11.0006

APELANTE:

VALSI GOMES CARDOSO

APELADA:

UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

­­

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALSI GOMES CARDOSO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados na inicial, para convalidar a decisão liminar deferida no Id. 157672330; e declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada
“Contribuição AAPPS Universo”
, questionada nos autos, bem como, condenou a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, na forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, tendo em vista não haver nos autos comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou o requerido na proporção de 80% (oitenta por cento) e 20% (vinte por cento) para o autor, bem como condenou as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aduz em suas razões que

“
a sentença reconheceu corretamente a inexistência do débito e determinou a devolução dos valores de forma simples, no entanto, a legislação consumerista, em especial o artigo 42 do CDC, prevê que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à restituição em dobro, salvo engano justificável, o que não se aplica ao caso em tela, dado que a apelada não apresentou qualquer prova de autorização dos descontos” (sic).

Assevera que “
a privação do uso do valor descontado indevidamente pela apelada subtraído a verba previdenciária do apelante, de caráter alimentar, gera ofensa a sua honra e viola seus direitos da personalidade, na medida em que a indisponibilidade do numerário reduz ainda mais suas condições de sobrevivência, extrapolando, e muito, o limite do mero aborrecimento, por isso, é cabível a indenização por danos morais” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a apelada a restituir valor total descontado indevidamente do apelante, na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e com termo inicial de correção monetária a data do desembolso; bem como requer a condenação da apelada ao pagamento de dano moral na importância de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), ou qualquer outro valor que julgar adequado, acrescido de juros e correção monetária e ao final; a inversão do ônus de sucumbência em face da apelada nos termos do art. 85, §11 do CPC, tendo em vista o trabalho adicional do patrono do apelante em grau recursal (Id. 269719257).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 269719261)

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
272051856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
VALSI GOMES CARDOSO

ajuizou a presente ação em desfavor de
UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL,
alegando, em síntese que
é aposentado e com saúde debilitada e ao analisar sua folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), constatou que o valor do seu benefício previdenciário disponível para saque estava inferior ao valor que vinha recebendo, vindo a descobrir posteriormente que se tratava de descontos referentes a contribuições associativas.

Contudo, noticia que nunca manteve relação contratual com a requerida e ao buscar soluções extrajudiciais, restaram infrutíferas, resultando na continuidade dos descontos mensais.

Diante desses fatos, requereu a título de tutela urgência a suspensão dos descontos discutidos, e no mérito, a condenação da parte requerida à devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais no valor (R$ 6.600,00).

A requerida apresentou defesa, alegando a impossibilidade de restituição em dobro do indébito e ausência de dano de ordem moral indenizável, requerendo, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais formulados na inicial, para convalidar a decisão liminar deferida no Id. 157672330; e declarou a inexistência relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”, questionada nos autos, bem como, condenou a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de forma simples, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais, tendo em vista não haver nos autos comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante requer a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada, na forma do artigo 42 do CDC, bem como sustenta que houve ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

No caso em tela, a parte requerente/apelante alega não ter aderido à contribuição associativa denominada “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO”, em vista disso, sob o entendimento de que a parte requerida praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos previdenciários em favor da parte ré.

A parte requerida, por sua vez, de uma forma geral e sucinta, aduz inexistência de ato ilícito a amparar condenação de cunho moral e material.

Compulsando detidamente os autos, e para evitar tautologia, a questão foi muito bem dirimida pela togada singular, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o fundamento do reconhecimento da irregularidade perpetrada, em vista da cobrança indevida, e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)Analisando os autos em questão, verifica-se que os descontos efetuados na sobre o benefício previdenciário da parte autora (Id. 137180865), objetos da demanda, fundaram-se em débitos cujas origens não foram comprovadas.

Nesta trilha, inexiste comprovação do vínculo negocial entre as partes, é de se reconhecer ilegal e irregular a exigência de cumprimento e desconto, ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, ou seja, inexiste documento a comprovar a alegação de ter sido contratado/aderido “CONTRIBUIÇÃO AAPPS UNIVERSO” pela parte autora, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por esta ou mesmo telas do sistema e áudio de contratação ou filiação a demonstrar a solicitação da mesma.

Inexiste, aliás, qualquer excludente que possa eximir a parte ré da responsabilidade que lhe é imputada. As assertivas afirmadas na peça contestatória, por sua fragilidade e inconsistência, não merecem maiores considerações.

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, constata-se, na hipótese, o ato lesivo perpetrado pela parte ré contra a parte requerente, além do dano, que no caso é presumível, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada.

Desse modo, impõe-se concluir que houve descontos indevidos nos proventos previdenciários da parte autora, inexistindo nos autos quaisquer justificativas para o afastamento da responsabilidade objetiva da parte requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados ao requerente.

(...)

Nesta toada, cabia a parte ré demonstrar a regularidade da cobrança contribuição imputada a parte autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que o autor
faz jus a declaração de inexistência dos débitos discutidos (Id. 269719255).

Desse modo, caberia à demandada comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, mediante juntada do contrato entabulado entre as partes, demonstrando o negócio jurídico firmado, dando-lhe contorno da regularidade da cobrança, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que não restou observado no caso concreto.

Logo, acertada a sentença quanto ao acolhimento do pedido do requerente quanto à declaração de inexistência do débito intitulado
“Contribuição AAPPS Universo”
.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO REALIZADO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - CONTRIBUIÇÃO
CENTRAPE
- AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
- RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR POR DANOS MORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o desconto realizado no benefício previdenciário do autor não foi autorizado, é devida a restituição do montante pago indevidamente na forma simples, uma vez que não identificada má-fé na cobrança.
O autor não faz jus à indenização por danos morais, se a situação não ultrapassou o mero inadimplemento contratual”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026932-67.2021.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024).

Dessa forma, não restando evidenciada a conduta maliciosa da requerida, os valores que tenham sido indevidamente cobrados devem ser devolvidos na
forma simples
, como fixado pela magistrada a quo, não havendo alteração nesse ponto.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelante ao tentar resolver o problema criado pela associação, ora apelada, referente à cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
COBRANÇA NA APOSENTADORIA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
–
AUSENTES OS PRESSUPOSTOS CARACTERIZADORES DO PREJUÍZO MORAL INDENIZÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário e tendo em vista o reconhecimento da inexistência do débito, deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10385861720228110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES LEVANTADAS PELO BANCO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADOS – MÉRITO –
CONTRATO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO
– ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE OFÍCIO PARA A EQUIDADE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“É ônus do impugnante a comprovação da ausência dos requisitos da parte adversa para a concessão da assistência judiciária, sob pena de rejeição da impugnação” (TJ-MT 10095130520198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2022).

Verificada a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pela parte autora, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos, não havendo que se falar em dano moral indenizável.

A cobrança de valores por seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor que está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

A ordem gradativa das bases de cálculos estabelecidas no §2º do art. 85 do CPC, deve ser observada e, se fixada com inobservância de tal critério legal, a alteração, ainda que de ofício, se mostra necessária, mormente porque se trata de matéria de ordem pública”
(N.U 1026716-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025